Tribunal: TJDFT
Processo: 0734766-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734766-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO AGRAVADO: PEDRO FERREIRA SANTIAGO DECISÃO Trata-se de Agravo Regimental Cível interposto por Kátia Maria Wertonge Santiago contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria no Agravo de Instrumento n. 0731171-25.2024.8.07.0000 que não conheceu do recurso em razão da deserção. Kátia Maria Wertonge Santiago afirma que comprovou sua hipossuficiência financeira. Declara que a cópia do último contrato de trabalho é a única prova sua hipossuficiência financeira. Expõe que o benefício da gratuidade da justiça foi deferido em outras demandas. Menciona o teor do art. 99 do Código de Processo Civil e do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Pede o provimento do recurso para conceder o benefício da gratuidade da justiça. Preparo dispensado, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Kátia Maria Wertonge Santiago foi intimada a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso (id 63341757). O prazo transcorreu sem resposta (id 63888728). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que a presente demanda não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Kátia Maria Wertonge Santiago fundamenta o cabimento do presente recurso no art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil, art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e art. 219 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 557 do Código de Processo Civil atual não contempla um § 1o, apenas parágrafo único, o qual versa sobre alegação de propriedade em ação possessória.[1] A Lei n. 8.038/1990 institui normas procedimentais perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Não possui aplicação neste Tribunal de Justiça. O citado art. 219 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não trata sobre agravo regimental, mas de prestação de fiança decorrente de ordem concessiva de habeas corpus.[2] Entendo que o presente recurso carece de cabimento legal. O conhecimento do recurso ainda seria impossível em razão da preclusão, mesmo que houvesse hipótese de cabimento legal. A agravante insurge-se contra a decisão que apenas cumpriu a determinação contida em decisão anterior, a qual indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e não foi objeto de recurso, razão pela qual operou-se a preclusão (id 62204592). A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões anteriormente decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Arquivem-se os autos após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. [2] Art. 219. A prestação de fiança decorrente de ordem concessiva de habeas corpus em Segundo Grau de Jurisdição será efetivada perante o relator, que poderá delegar a atribuição a magistrado de Primeiro Grau.